Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711988-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKIAS ALVES DE SOUSA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILKIAS ALVES DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (id. 151386009, dos autos principais) que, nos autos do processo no 0711591-27.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (id. 45239529), a parte agravante expõe que se trata de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica c/c pedido de tutela de urgência em face do grupo G44 Brasil S/A. Sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido por entender que o Agravante possuía renda familiar média no importe de R$ 7.507,21 (sete mil quinhentos e sete reais e vinte e um centavos) e que sequer foi oportunizada ao autor a possibilidade de juntar documentos complementares aos autos que pudessem comprovar sua hipossuficiência. Argumenta preencher os requisitos autorizadores para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais pois a sua renda bruta não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, nos termos de expressa declaração de hipossuficiência, conforme disposição do art. 5o, inciso LXXIV da C.R.F.B., assim como dos artigos 98 e seguintes do CPC. Afirma que, apesar de o pedido de gratuidade ter sido negado com fundamento no próprio valor da causa de pedir da ação originária - R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), o recorrente não possui tal valor, vez que esses nunca foram devidamente restituídos pela Agravada e que, dentre o valor da causa, R$ 10.000,00 (dez mil reais) referem-se ao pedido de dano moral. Nesses termos, em síntese, requer: a) que seja atribuído o efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso; b) o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao Agravante, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil; e c) a concessão da gratuidade de justiça para que o recurso seja conhecido e, no mérito provido. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, notadamente o fato de o agravante ter recebido em sua corrente nos últimos 03 meses o montante de R$22.521,63, o que representaria uma renda mensal de R$7.507,21 (sete mil quinhentos e sete reais e vinte e um centavos). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que, nos termos do recibo da declaração de imposto de renda de exercício 2022 (id. 150230379, dos autos principais), o total de rendimentos tributáveis recebidos pelo agravante no ano de 2021 foi de R$ 64.994,35, o que representaria uma renda mensal bruta média de R$ 5.416,19. Além do mais, de acordo com o documento apresentado pelo agravante denominado de “Registro do Empregado” (id. 150230380, dos autos principais), seu salário atual é de R$ 5.928,59. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (dez) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora